Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011471-18.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WELINGTON AMARANTE
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON AMARANTE contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 262469), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, §4o, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o juiz da causa, ao indeferir as medidas “cautelares diversas da prisão, se limitou a parafrasear, de forma genérica, a letra da lei, sem realizar nenhuma ponderação específica, lastreada em elementos concretos do caso, acerca da suficiência dessa ou daquela medida alternativa.”
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 44174971), com documentos (ID 44174975/ID 44174975).
Relatos.
Em 26.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que este ostenta diversas anotações criminais, conforme antecedentes criminais acostado aos autos, o qual encontra-se respondendo a executivo de pena junto ao Juízo da 1a Vara Criminal desta comarca (0003355-37.2011.811.0006), possuindo várias condenações e procedimentos em trâmite dos quais a maioria refere-se a delitos contra o patrimônio, demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública. [...]
Denote-se que o indiciado Welington Amarante demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, conforme já mencionado, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.[...]
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos. [...]
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada ao flagranteado, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão.
Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta do flagrado, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de WELINGTON AMARANTE, qualificado nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor deste [...].” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 262469)
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva específica, visto que possui 7 (sete) condenações definitivas por crimes patrimoniais [furtos e roubos] e responde ações penais por dano e furtos qualificados supostamente praticados em 2017, 2018, 2019 e 2020 (SEEU - Processo Executivo NU 0003355-37.2011.8.11.0006 – SIAP/Sistema Primus - Códigos 91784, 97936, 101299, 145924, 146267, 152446, 170988, 223362, 223281, 178071, 154234, 248402, 260797 e 238617/Comarca Cáceres).
Anote-se que o risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
O Juízo singular entendeu que as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta do paciente.
Realmente, no caso, verifica-se que o paciente foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares em 23.3.2020 (Sistema Primus - Código 260797), além de ter sido preso em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (https://seeu.pje.jus.br/NU 0003355-37.2011.8.11.0006), de modo que sua conduta se mostra incompatível à concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO